Tribunal: STF
Processo: Pet 10213
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação popular proposta por Pedro Giberti em face do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com pedido liminar, na qual requer a procedência da ação para “decretar a invalidade do Decreto 10.934 de 11/01/2022 e condenar o réu a reembolsar a União Federal dos valores de passagens aéreas eventualmente adquiridas na classe executiva que ultrapassarem os valores de passagens na classe econômica”.



    A ação foi originariamente ajuizada perante a 13ª Vara Cível Federal do Estado de São Paulo. O autor visa invalidar o Decreto 10.934/2022, que alterou o Decreto 71.733/1973, que, por sua vez, regulamenta a Lei 5.809/1972, a qual dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior, acrescentando o parágrafo único ao artigo 27-A, de seguinte teor:



    "Art. 27-A. [...]



    Parágrafo único. A passagem aérea poderá ser emitida na classe executiva quando a duração do voo internacional for superior a sete horas, para:



    I - Ministros de Estado;



    II - servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou equivalentes; ou



    III - servidores que estejam substituindo ou representando as autoridades referidas nos incisos I e II."



    Distribuída a ação, a Procuradoria Regional da União da 3ª Região apresentou manifestação para suscitar eventual conexão da presente ação com o processo 0800149-53.2022.405.8200, que tramita perante a 3ª Vara Cível Federal de João Pessoa/PB.



    Sem analisar a medida liminar pleiteada, o juízo de primeiro grau proferiu decisão, na qual declinou da competência para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por entender que “em se tratando de ação popular cujo pedido seja próprio de mandado de segurança coletivo contra ato do Presidente da República, por força do art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição, a competência para o julgamento é do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    O exercício das competências originárias desta SUPREMA CORTE deve limitar-se às balizas taxativamente estabelecidas no art. 102, I, da Carta da República.



    A regra de taxatividade constitucional das competências originárias das Cortes Supremas surgiu concomitantemente à ideia de supremacia jurisdicional por meio do controle de constitucionalidade, ambas sendo firmadas no célebre caso Marbury vs. Madison (1 Cranch 137 – 1803), em histórica decisão da Suprema Corte norte-americana, relatada por seu Chief Justice John Marshall, em que ficou definido que as competências daquela Corte estão taxativamente previstas pela Constituição, inclusive, não podendo o Congresso Nacional ampliá-las por meio de lei (ABRAHAM, Henry J. A Corte Suprema no evolutivo processo político. In: Vários autores. Ensaios sobre a Constituição dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. p. 93; COOLEY, Thomas. Princípios gerais de direito constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 142; BAUM, Lawrence. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. p. 132; HALL, Kermit L. The Oxford guide to United States Supreme Courts decisions. New York: Oxford University Press, 1999. p. 173; SWISHER, Carl Brent. Decisões históricas da Corte Suprema. Rio de Janeiro: Forense, 1962. p. 10-14; SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966. p. 257).



    No Brasil, desde nossos primeiros passos republicanos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotou esse mesmo posicionamento e consagrou a taxatividade constitucional das competências originárias da CORTE e a consequente impossibilidade de sua extensão ou alteração, inclusive, por meio de legislação editada pelo Congresso Nacional, pois, como salientado por nosso decano, Ministro CELSO DE MELLO, o “complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional não comporta a possibilidade de extensão que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo exaustivo rol inscrito no art. 102, I da Carta Política” (Pet. 1.026, DJ de 31/5/1995). 



    A taxatividade constitucional das competências originárias de nossa SUPREMA CORTE tem pacífica e histórica orientação jurisprudencial, inclusive sob a vigência da atual Constituição de 1988 (Pet. 1.282, Rel. Sydney Sanches). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, nos termos do art. 102, I, da CF, somente poderá processar e julgar, originariamente, as hipóteses previstas no texto constitucional, e entre elas não se encontra o caso de ação popular ainda que proposta em face do Congresso Nacional, de Ministros de Estado ou do próprio Presidente da República



    Impende destacar, ainda, que essa orientação se alinha à jurisprudência consolidada nesta SUPREMA CORTE, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido.



    (...)



    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário.



    (...)



    4.  Agravo regimental não provido.” (AO 2.264-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2017).



    “’AÇÃO POPULAR’ – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    – O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO



    – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.“ (PET 5.191-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015 – grifos no original).



    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição.” (PET 3152 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ de 20/8/2004).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 



    (...) 



    3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá.” (AO 859 QO, Redator p/ o Acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, DJ de 1º/8/2003).



    Assim, manifesta a incompetência desta CORTE para apreciar a presente ação. 



    Cumpre destacar que a opção pela via processual é da parte autora que, no caso, valeu-se da ação popular para atacar a validade de ato administrativo. Apenas cabe ao magistrado, em termos abstratos, analisar a adequação ou não da via processual eleita. 



    Além disso, sequer se pode cogitar de mandado de segurança tendo em vista o caráter abstrato do ato normativo impugnado. Ou seja, não se extraem do Decreto Presidencial 10.934/2022 determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à esfera jurídica da impetrante, conforme se observa do teor de seu texto, a seguir transcrito:



    "Art. 27-A. [...]



    Parágrafo único. A passagem aérea poderá ser emitida na classe executiva quando a duração do voo internacional for superior a sete horas, para:



    I - Ministros de Estado;



    II - servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança de nível FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou equivalentes; ou



    III - servidores que estejam substituindo ou representando as autoridades referidas nos incisos I e II."



    Nessa linha de consideração, tendo referido normativo caráter geral, destinado a produzir efeitos em qualquer emissão de passagem, desde que observadas as regras previstas; e abstrato, dado não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado, por certo, não pode ser considerado, no caso, como ato coator hábil a ser impugnada pela estreita via do mandado de segurança. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVIMENTO Nº 77 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Provimento nº 77 do CNJ não é passível de impugnação via mandado de segurança, dado seu caráter genérico e abstrato. 



    2. Não se extraem do ato coator determinações específicas, concretas e diretas direcionadas à esfera jurídica da impetrante. 



    3. Busca-se, em verdade, impugnar ato praticado pela corregedoria local, que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Logo, mostra-se evidente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.259-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/06/2019)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019. 



    2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37.541-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/3/2021) 



    Em arremate, importante o registro de que, quanto a eventual prevenção por conexão, a questão deverá ser examinada pelo juízo competente. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO da presente Ação.



    Devolva-se, imediatamente, os autos ao Juízo da 13ª Vara Cível Federal do Estado de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente